Tribunal: TJSP
Processo: 1067055-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA CONSUMADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE O ADVOGADO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO TEM DIREITO AO PRAZO EM DOBRO. INTEPRETAÇÃO DO § 3o, DO ART. 186, DO CPC.

POR OUTRO LADO, OS FATOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS NÃO AUTORIZAM DE PLANO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REGULAR INSTRUÇÃO.

ASSISTÊNCIA

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA CONSUMADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE O ADVOGADO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO TEM DIREITO AO PRAZO EM DOBRO. INTEPRETAÇÃO DO § 3o, DO ART. 186, DO CPC.

POR OUTRO LADO, OS FATOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS NÃO AUTORIZAM DE PLANO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REGULAR INSTRUÇÃO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA UNICAMENTE PARA A APRECIAÇÃO DESTE RECURSO DE APELAÇÃO (CPC, § 5o, DO ART. 98).

PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE MODO A PROPICIAR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.